Tribunal: TJMT
Processo: 1000213-36.2023.8.11.0087
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000213-36.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAICON JUNIOR ZIMMERMANN DA SILVA - CPF: 047.952.731-89 (APELADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), DANIEL DE OLIVEIRA BRAGA - CPF: 164.426.297-59 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), MAICON JUNIOR ZIMMERMANN DA SILVA - CPF: 047.952.731-89 (APELANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. DESCABIDA A DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. ONEROSIDADE NÃO CONSTATADA. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. INSERÇÃO GRAVAME. EVIDENCIADA A LEGALIDADE DA TARIFA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA DE SEGURADORA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. DESPROVIDO O RECURSO DO AUTOR. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO BANCO.

I. CASO EM EXAME**

1. Ação revisional ajuizada por consumidor visando a exclusão de tarifas e a revisão de cláusulas contratuais de financiamento bancário para aquisição de veículo, firmado entre as partes em 06/12/2021 (Cédula de Crédito Bancário nº 3622444254). O Juízo de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos para excluir a cobrança da tarifa de registro de contrato e do seguro prestamista, com a restituição simples dos valores pagos e a compensação de créditos. Ambas as partes recorreram: o banco apelou pela legalidade das cobranças e o consumidor contestou a abusividade dos juros remuneratórios e solicitou emissão de novo carnê de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há três questões em discussão: (i) definir a legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato e do seguro prestamista; (ii) estabelecer se os juros remuneratórios são abusivos e ensejam revisão; (iii) determinar se a mora pode ser descaracterizada e se há necessidade de emissão de novo carnê de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme súmula 297 do STJ, que estabelece a incidência das normas consumeristas sobre contratos bancários.

4. A tarifa de registro de contrato é válida, pois refere-se a serviço efetivamente prestado, conforme entendimento do STJ no julgamento do REsp 1.578.553/RS (Tema 958), que reconhece a legalidade dessa cobrança em financiamentos de veículos.

5. O seguro prestamista, apesar de seu potencial benefício, configura venda casada quando imposto sem a devida opção ao consumidor, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 972. No caso em análise, o seguro foi contratado compulsoriamente, sem escolha livre do consumidor, o que torna a cobrança abusiva.

6. Os juros remuneratórios de 2,10% ao mês (28,39% ao ano) pactuados no contrato estão dentro da taxa média de mercado, conforme os índices divulgados pelo Banco Central à época da contratação. Não se constata abusividade, visto que os juros estão em conformidade com a prática bancária e precedentes jurisprudenciais (STJ, AgInt no AREsp 1230673/MS e AREsp 1015505/BA).

7. A descaracterização da mora depende de abusividade nos encargos cobrados no período de normalidade contratual, o que não se verifica no presente caso, visto que os juros não são abusivos.

8. Quanto ao pedido de emissão de novo carnê, este deve ser tratado em fase de liquidação de sentença, não havendo necessidade de imediata determinação.

9. A restituição dos valores pagos indevidamente pelo seguro prestamista será de forma simples, uma vez que não restou demonstrada má-fé por parte da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE**

10. Recurso do requerente desprovido e recurso do banco parcialmente provido.

*Tese de julgamento*:

1. A tarifa de registro de contrato é válida, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado.

2. A contratação compulsória de seguro prestamista, sem opção ao consumidor, configura venda casada e é vedada pelo art. 39, I, do CDC.

3. A taxa de juros remuneratórios não é abusiva quando dentro da média de mercado, conforme os parâmetros estabelecidos pelo Banco Central.

4. A mora não é descaracterizada quando não há abusividade nos encargos contratuais.

______

*Dispositivos relevantes citados*: CDC, arts. 2º e 3º; CPC, art. 98, §3º; CF/1988, art. 5º, XXXII; CC/2002, arts. 406 e 591.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, AgInt no AREsp 1230673/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01/04/2019; STJ, AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18/02/2019; STJ, REsp 1.578.553/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28/11/2018; STJ, REsp 1639259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12/12/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto por
Banco Bradesco Financiamentos S/A,
outro interposto por
Maicon Junior
Zimmermann da Silva
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
ação revisional
, ajuizada em face de
Banco Bradesco Financiamentos S/A,
para excluir a cobrança da tarifa de registro de contrato (R$ 316,00) e a tarifa de seguro prestamista (R$ 917,70). Condenou a Instituição Financeira à restituição do valor, na forma simples,
atualizado monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo pagamento, permitindo a compensação com o crédito eventualmente existente em favor do banco.
Por conseguinte, entendeu que o banco decaiu da parte mínima do pedido e
condenou o requerente ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em R$ 1.500,00, respeitando os efeitos da gratuidade de justiça, na forma do § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais argumenta o banco, em suma, a legalidade do seguro prestamista e da tarifa de registro.

Sustenta a não ocorrência de venda casada.

Alega a ausência do dever de indenizar e dos pressupostos da responsabilidade objetiva.

Por fim, pede o provimento do recurso.

Irresignado, o apelante (Maicon) aduz, em síntese, a abusividade das cláusulas do contrato.

Aduz a incidência de juros remuneratórios abusivos e pede o reconhecimento da desconstituição da mora.

Questiona acerca da emissão de novo carnê de cobrança.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 240405679.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de revisão de contrato.

Relata o requerente, na petição inicial, que celebrou contrato de financiamento para aquisição de veículo (Cédula de Crédito Bancário nº 3622444254), firmada em 06/12/2021, cuja cópia aportou aos autos junto ao id 240405267.

Pugna pela revisão das cláusulas do contrato, sob o argumento de que abusivas.

Citado, o banco pondera a legalidade das cláusulas do contrato e pede a improcedência da ação.

A sentença entendeu a parcial procedência dos pedidos.

Cinge-se a controvérsia em apurar a legalidade das cláusulas do contrato.

Ambas as partes apresentaram recurso.

Verifica-se que, e
m suas razões recursais, argumenta o banco, em suma, a legalidade do seguro prestamista e da tarifa de registro. Enquanto o apelante Maicon sustenta a abusividade dos juros remuneratórios e pede a emissão de novo carnê de cobrança.

Passo à análise conjunta dos recursos.

O cerne da discussão é o contrato de financiamento de veículo - Cédula de Crédito Bancário nº 3622444254, firmada em 06/12/2021, cuja cópia aportou aos autos junto ao id 240405267.

De início, cumpre assinalar que incide no caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação jurídica estabelecida entre os litigantes os enquadra no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3º, e de consumidor, previsto no art. 2º, ambos do CDC.

Impende destacar que o
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
, nos termos do enunciado nº 297 da Súmula do STJ.

Todavia, o fato de tratar-se de contrato de adesão não implica nulidade das cláusulas nele estabelecidas, não havendo cogitar de presunção de excessiva onerosidade, abusividade e nulidade sem que efetivamente analisada a sua conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

No tocante à legalidade dos
juros remuneratórios
, enfatiza-se que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares, na mesma época do empréstimo, pode ser usada como referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios, mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos. No caso concreto, não foi demonstrada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e o índice pactuado entre as partes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1230673/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 05/04/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Sem razão o apelante na abusividade alegada.

Com efeito, os juros remuneratórios contratuais foram ajustados em 2,10% ao mês e 28,39% ao ano (i d 240405267),
exatamente o percentual médio
disponibilizado pelo Banco Central, para a modalidade contratada (aquisição de veículo – pré-fixada), na data da contratação (06/12/2021), percentual de
2,10% ao mês.
[1]

Assim, não merece prosperar os argumentos da apelante, uma vez que dentro da taxa média de mercado, os juros remuneratórios incidentes no contrato.

Por consequência, descabida a limitação da taxa de juros à taxa média de mercado, uma vez que constatado o equilíbrio econômico do contrato.

No que concerne ao pedido de
descaracterização da mora
, não merece guarida.

Com efeito, para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual, ou seja, antes da inadimplência.

Assim, verificando-se a legalidade dos juros remuneratórios incidentes no contrato, não há se falar em descaracterização da mora.

Questiona o apelante a necessidade de emissão de novo carnê de cobrança, diante da revisão das cláusulas do contrato, todavia, a questão não restou pacificada, sedimentando apenas após o trânsito em julgado.

Ademais, eventual restituição será apurada na fase de liquidação de sentença.

Dos argumentos do banco, vê-se que possui razão em parte.

Quanto às denominadas
tarifas de

avaliação do bem
e de
registro

de contrato
, os encargos constituíram objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
registro
de contrato; ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

No caso específico dos autos, não há qualquer abusividade na cobrança da
tarifa de
registro
de contrat
o, no valor de R$ 316,00, porquanto, além de inexistir qualquer onerosidade, o serviço foi efetivamente prestado, uma vez que se refere à anotação do gravame de alienação fiduciária no registro de propriedade do veículo.

De igual modo, no que se refere à cobrança da
tarifa de avaliação

de bens
, que utilizada para apurar a avaliação de veículo usado, se passível de servir como garantia ao valor liberado no contrato.

Como dito, no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/RS (repetitivo), o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou pela validade do encargo, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

Desta forma, não foram constatadas as abusividades alegadas.

No entanto, no que se refere à contratação do
seguro
de proteção financeira, cobrada na hipótese dos autos no valor de R$ 917,70, não é, a princípio, abusiva, uma vez que destinada a garantir o pagamento da dívida em caso de morte, invalidez e desemprego involuntário do devedor, o que beneficia ambas as partes contratantes.

Contudo, o seguro só pode ser estipulado no contrato se o consumidor manifestar interesse em adquiri-lo, de modo que a contratação deve ser facultada, e não imposta ao consumidor para a obtenção do financiamento, sob pena de caracterização de “venda casada”, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A respeito de aludido seguro, o C. STJ fixou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018 – TEMA 972).

Apesar dos argumentos do banco, depreende-se do conjunto fático-probatório dos autos que não foi dada ao requerente/apelante a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do empréstimo embutido no contrato que, saliente-se, é de adesão.

Ademais, não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente o consumidor teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência.

Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago, obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Em situações semelhantes, esta Câmara tem assim decidido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – SEGURO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL - VENDA CASADA EVIDENCIADA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO – OMISSÕES SANADAS – RECURSO PROVIDO. Se o consumidor é compelido a contratar seguro e título de capitalização parcela premiável com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, fica evidente a venda casada e o ato abusivo (REsp n. 1639259/SP). Sucumbindo o autor em parte mínima do pedido, impõe-se ao réu as custas processuais e os honorários advocatícios”. (N.U 1009011-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023).

A repetição do indébito é devida na forma simples, uma vez que não restou demonstrado ter a instituição financeira apelante agido com dolo.

Ademais, a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp Nº 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso do requerente e
dou parcial provimento
ao recurso do banco, para reconhecer a legalidade da tarifa de registro de contrato (R$ 316,00), porquanto, relativa a serviço efetivamente prestado, referente à anotação do gravame de alienação fiduciária no registro de propriedade do veículo.

Por conseguinte, majoro os honorários de sucumbência, fixados na sentença (R$ 1.500,00), ao montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), respeitando os efeitos da gratuidade de justiça, nos moldes do § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

[1]
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2021-12-06.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024